Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714106-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO OTAVIO REZENDE CRUZ RECORRIDA: SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EXTINÇÃO POR DESACERTO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de repetição simples de valores pagos em contrato de compra e venda de veículo extinto por desacerto contratual, rejeitando os pedidos de inversão do ônus da prova, repetição em dobro, danos morais e multa contratual. Recurso adesivo interposto pela ré, pleiteando a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência alegada pelo autor; (ii) estabelecer se o desfazimento do contrato por desacerto contratual enseja repetição de valores em dobro; (iii) verificar se estão configurados os requisitos para condenação da ré ao pagamento de multa contratual e danos morais; (iv) avaliar se é possível a revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, à luz da vedação à reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige a comprovação de verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência técnica ou financeira do consumidor. No caso, o autor não demonstrou relação entre sua hipossuficiência e a necessidade de inversão, sendo inaplicável o dispositivo. 4. A repetição em dobro de valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de cobrança indevida e de conduta contrária à boa-fé objetiva. O pagamento foi feito com base em contrato válido à época e, embora o negócio tenha sido desfeito por desacerto contratual, não houve cobrança indevida ou má-fé da ré. A repetição deve ocorrer de forma simples, já realizada por depósito judicial. 5. A multa contratual prevista no contrato é indevida, pois o desfazimento do negócio decorreu da omissão do autor ao não informar a existência de restrições do veículo ofertado, fato que justificou a não concretização do contrato pela ré. 6. A condenação por danos morais exige comprovação de violação a direitos da personalidade, causando sofrimento que ultrapasse meros aborrecimentos cotidianos. No caso, não houve demonstração de conduta abusiva ou desproporcional da ré que justifique a reparação pretendida. 7. Quanto ao recurso adesivo, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em sentença foi mais favorável ao recorrente do que a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa. Alterá-la configuraria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 8. Em razão da sucumbência recursal e redistribuição proporcional do ônus sucumbencial (60% para o autor e 40% para a ré), os honorários advocatícios são majorados para R$ 600,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 494, I; Constituição Federal, arts. 1o, III, e 5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024; STJ, REsp 1.768.584/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que, como consumidora e hipossuficiente, tem direito à inversão do ônus da prova; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, sustentando que faz jus ao recebimento em dobro do valor indevido que pagou; c) artigos 14 do CDC, 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que a recorrida tem responsabilidade objetiva quanto aos serviços prestados e que a recorrida “violou a boa-fé objetiva, frustrou expectativa legítima e causou abalo financeiro e emocional ao autor.” (ID 68208748, p. 4); d) artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, argumentando que o valor dos honorários deve ser fixado com o patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO DA COSTA LIMA, OAB/DF 42.520. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/GO 54.395. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o não merece prosseguir quanto a apontada ofensa aos artigos 14 do CDC, 421 e 422, ambos do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece ser admitido o apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece transcorrer o apelo quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69833258): Tendo em vista que a condenação ao custeio da verba sucumbencial é direcionada ao próprio recorrente, a alteração da base de cálculo nos moldes do que ele pretende, lhe seria mais prejudicial vez que, considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 87.813,58, a condenação do réu no percentual legal mínimo do art. 85, §2o do CPC, (10%) excederia sobremaneira o valor fixado na sentença. Nesse quadro, a pretensão do réu recorrente não poderá ser acolhida, haja vista a inadmissibilidade, no ordenamento jurídico brasileiro, de reformatio in pejus, porquanto a sistemática estabelecida na sentença é mais favorável ao recorrente. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004